Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-09.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003284-09.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO VILARINHO BONFIM - CPF: 720.516.391-91 (VÍTIMA), WILKER FELIPE FRANCA ALVES - CPF: 032.474.181-21 (ASSISTENTE), PABLO JUNIOR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 728.813.641-87 (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA MAUERVERCK - CPF: 025.608.261-86 (ASSISTENTE), GILVAN GOMES SUDRE - CPF: 514.223.791-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA E RESTITUIÇÃO DOS BENS ENSEJARIAM REGIME ABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E READEQUAÇÃO DE REGIME – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DO AUTOR DO FURTO – APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA – REGIME SEMIABERTO JUSTIFICÁVEL – ARESTOS DO STJ E TJMT –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051; AP nº 142679/2017; AP 0007115-41.2011.8.11.0055)

O contexto [multirreincidência e os maus antecedentes] justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta - 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, HC nº 576074/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 17.6.2020; AgRg no HC nº 653878/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.4.2021).

"Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.”
(TJMT, AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003284-09.2020.8.11.0004 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE: FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES
c
ontra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (N.U 0005432-78.2018.8.11.0004 – cód. 277028), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 155,
“caput”
, do CP - (ID 161825897).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) “
a ausência de violência e grave ameaça do ilícito e a restituição parcial dos objetos furtados
” ensejariam a fixação do regime aberto.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 161825906). Subsidiariamente, estabelecido regime aberto.

Prequestiona “
todas as matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5°, inciso LVII da CF; artigos 33, §3°, 59 e 155, caput, 180, caput, todos do CP; artigos 155, caput e 386, inciso VII, ambos do CPP; súmulas 718 e 719 do STF
” (ID 189938089).

A i. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 161825909).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal — Furto simples – Condenação – Irresignação defensiva – Sustentada fragilidade probatória Pretendida a absolvição – Acervo probatório expressa suficientes e incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas, demonstrando o quantum satis à condenação – Não há possibilidade de reforma – Sentença irretocável — Pelo desprovimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 196866184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 08 de setembro de 2018, por volta das 11:00hs, em uma residência situada na Rua Grande Universo, nº 633, Jardim Nova Barra Sul, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) churrasqueira elétrica, marca Fischer, avaliada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais – fl. 18-IP), 01 (uma) toalha e algumas peças de roupa, pertencentes à vítima Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim. Empós, parte da res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme os Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 07 e 11-IP. [...]

Pelo exposto, FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES está incurso na figura típica descrita no art. 155, caput, do Código Penal”

(Wdison Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 189938044).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal oralmente, em audiência instrutória, conforme a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o réu Fábio José Ribeiro Rodrigues, dando-o como incurso nas penas do artigo 155 do Código Penal. [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL). Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis afinal possui maus antecedentes (496-74.1999.811.0004) de forma que fixo a pena em 01 ano e 04 meses de reclusão. Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravante da reincidência (3118-16.2015.811.0021) agravo a pena em 06 meses, passando a ser de 01 ano e 10 meses de reclusão. Causas de aumento ou diminuição de pena. Ausentes causas de aumento e de diminuição. Assim a pena definitiva é fixada em 01 ano e 10 meses de reclusão. Da multa Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial. Regime Inicial. O regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto tendo em vista a reincidência.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID 189938075)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 189938045 – fls. 17), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 189938045 – fls. 21), Termo de Entrega (ID 189938045 – fls. 22) e Auto de Avaliação (fls. 30), os
quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim, vítima (fls. 18), Wilker Felipe França Alves, testemunha (fls. 36), e interrogado FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, apelante (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Fabiano Aparecido da Silva, Pablo Júnior Rodrigues de Souza, da testemunha Wilker Felipe França Alves (Termo de Audiência – ID 189938075). O apelante não foi intimado da audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado (ID 189938073).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, em 8.9.2018, por volta das 11hrs, na residência situada à Rua Grande Universo, nº 633, bairro Jardim Nova Barra Sul, em Barra do Garças/MT, FÁBIO JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, aproveitando-se da ausência de portão, entrou na casa e subtraiu 1 (uma) churrasqueira elétrica, marca Fischer, avaliada em R$ 160,00 (cento e sessenta reais – fl. 18-IP), 1 (uma) toalha e algumas peças de roupa, de propriedade da vítima Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim, cuja ação delitiva fora visualizada pela vítima vídeos da câmera de segurança da residência.

Um dia depois [9.9.2018], a vítima visualizou, em uma borracharia, localizada à rua Delvita Galvão, bairro São José, nas proximidades do estabelecimento comercial “
Auto Socorro Trevo
”, a mesma bicicleta utilizada pelo autor do furto em sua residência. Na sequência entrou no imóvel, encontrando, “
estendida no varal, a roupa que o suspeito havia utilizado na prática do furto sendo a calça verde, camisa azul e boné azul[...] no chão da borracharia, visualizou a churrasqueira, a toalha e 03 (três) cintos”
, oportunidade na qual acionou a Polícia Militar, conforme suas declarações em ambas as fases de persecução penal, bem como da testemunha presencial Wilker Felipe França Alves.

Frise-se que essas declarações estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, os quais apreenderam os objetos subtraídos no estabelecimento do apelante, consoante Termo de Exibição e Apreensão (fls. 17).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada à apreensão dos objetos subtraídos com o apelante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados por algumas das vítimas [...], suas declarações são coesas, seguras, isentas de qualquer mácula ou interesse em incriminar falsamente os agentes, e em conformidade com as declarações dos policiais militares que atuaram no feito, ouvidos em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório
.” (TJMT, AP N.U 1000720-76.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 5.8.2022; AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; AP 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal do apelante.

Em relação ao regime, o apelante registra maus antecedentes [condenação por furto, cometido em 31.7.2000, com trânsito em julgado em 24.4.2023 – Ação Penal 0000187-82.2001.8.11.0004] e multirreincidência [condenações definitivas por estupro – Ação penal nº 0236884-60.2003.8.09.0051-, porte ilegal de arma de fogo – Ação penal nº 0329339-34.2009.8.09.0051 - e homicídio qualificado- Ação penal nº 0000174-95.2002.8.11.0021 -, com trânsitos em julgado, respectivamente, em 29.8.2012, 29.6.2014 e 14.11.2017.

Por efeito, esse contexto [multirreincidência e os maus antecedentes] justifica o inicial semiaberto, apesar da pena imposta - 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa - ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão (STJ, HC nº 576074/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 17.6.2020; AgRg no HC nº 653878/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 27.4.2021).

Anote-se aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ.”
(AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024